Tribunal: TJMT
Processo: 0010499-24.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010499-24.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOSIMAR MORZELLE - CPF: 556.299.709-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – SALDO REMANESCENTE - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O credor tem o direito de prosseguir com a execução até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente quando os valores depositados não foram atualizados até a data do pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, na
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
Laura Cristina Caldeira Morzelle e Outro
, que julgou extinta a execução em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC (id. 209403405).

Inconformado, o Recorrente (Exequente) argui, em síntese, que não anuiu a quitação do crédito executado, máxime pelo fato do valor depositado pelo Recorrido (Executado) não ter sido atualizado, já que tal quantia restringe-se aquele numerário inicialmente consignado na inicial da execução, proposta há mais de 4 anos.

Discorre que apenas indicou a conta bancária nos autos para amortização da dívida pelo Recorrido (Executado).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença recorrida (id. 209403409).

Os Recorridos contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 209403416).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta
Execução de Título Extrajudicial
, proposta pelo
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
Cristina Caldeira Morzelle
e
Josimar Morzelle
, em 27/08/2018, em razão de inadimplência da
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05073-4, no valor de R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais), a ser paga em 4 prestações, vencíveis entre o período de 01/02/2018 a 01/02/2021, cuja atualização até a data da propositura da ação corresponde ao montante de R$ 122.561,30 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos) (id. 209403326).

Em 22/1/11/2018 os Executados foram citados (id. 209403326). Penhorado imóvel rural cuja avaliação foi devidamente homologada (id. 209403363), foi designado leilão para o dia
14/09/2023 (id. 209403392).

Em 28/09/2023, os Executados efetivaram depósito judicial da quantia de R$ 122.561,30, correspondente ao valor da dívida, de R$ 12.256,13, referente a honorários sucumbenciais em 10%, de R$ 3.064,03 equivalente a despesas com o leiloeiro (2,5%), e, ainda, de R$ 2.520,08 relativo as custas, cujo total alcançou a monta de R$ 140.401,54 (cento e quarenta mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) (id. 209403398).

Intimado, o Exequente, ora Recorrente, indicou a conta para transferência dos valores (ids. 209403401), cuja manifestação se deu nos seguintes termos:

“BANCO DO BRASIL S/A,
devidamente qualificado nos autos supracitados em que contende com
, LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE
vem, respeitosamente, à presença de V. Exa, por seus procuradores signatários, em atenção ao despacho retro, informar os dados bancários para que seja realizada a
transferência eletrônica dos valores que se encontram depositados em conta judicial
, conforme previsto no Parágrafo único do Art. 906 do CPC.

Art. 906

Parágrafo único
. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/0001-91

AG: 3793-1

CONTA: 19-1

BANCO DO BRASIL – 001 – CONTA CORRENTE

Requer seja colecionado aos autos comprovante da transferência para tratativas internas junto à instituição financeira, ora Exequente. (...)”

(id. 209403404)

Em seguida, sobreveio sentença que extinguiu a ação por quitação do crédito executado,
in verbis
:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE e outros,
para satisfação da obrigação de pagar.

2. Verifica-se que a parte executada realizou o pagamento voluntário da obrigação e, na sequência, o exequente concordou com os valores depositados. (Id.130370681)

3. DISPOSITIVO:

4. Diante do exposto, considerando que houve o total cumprimento da obrigação,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do art.924, II do CPC.

5. DETERMINO
a expedição de
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor da parte exequente
do valor depositado na CONTA ÚNICA, devendo a quantia ser transferida via TED, na conta bancária informada no id. 130837055, qual seja:
(i)
Banco do Brasil (001), Agência 3793-1, Conta Corrente 19-1, CNPJ 00.000.000/0001-91, titular
BANCO DO BRASIL S/A.

6. Sem condenação em custas e honorários do advogado.

7. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Dentro desse quadro fático-jurídico, contata-se que o Recorrente (Exequente) tem o direito de prosseguir com a execução até liquidação total da dívida exequenda, principalmente pelo fato de que o valor depositado pelos Recorridos (Executados) não corresponde ao crédito executado devidamente atualizado até a data do pagamento, que se deu no ano de 2023.

O fato, por si só, do Recorrente (Exequente) indicar a conta depósito no processo executivo para transferência dos valores depositados pelos Recorridos (Executados) não implica em anuência a satisfação integral da obrigação.

A propósito, cita-se jugados sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - QUITAÇÃO PARCIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SALDO RELATIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS REMANESCENTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - APELO PROVIDO. A incidência de juros e correção monetária se dá até a data do efetivo pagamento, não importando em renúncia o mero levantamento do valor incontroverso depositado. Deve prosseguir a execução quando não solvida totalmente a condenação e inexistir renúncia ou remissão quanto ao saldo remanescente. (N.U 0026693-68.2005.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2006, Publicado no DJE 13/03/2006)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO - SALDO REMANESCENTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
A extinção da execução fiscal com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC pressupõe o pagamento integral do crédito tributário. Havendo saldo remanescente, justificada a necessidade de prosseguimento da execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007486-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – VLORES MUITO INFERIORES AO CRÉDITO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente diante do fato de que os valores penhorados não correspondem ao valor da CDA.

Apelo provido. (N.U 0001816-05.2009.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Logo, merece reparos a sentença recorrida, porquanto a extinção da execução condiciona-se à satisfação da obrigação, o que não restou comprovada em sua integralidade, notadamente quando há decurso de prazo considerável entre a data de elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024